Tribunal: STF
Processo: ARE 1429402
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO VINCULANTE. 



    1. A inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5º da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país. 



    2. A falta da padronização do medicamento não é por si só motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada. 



    3. Na espécie, verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 



    4. Nos termos do artigo 3º, parágrafo único, da Portaria GPR 1170, não está incluída na competência do NATJUS a elaboração de perícia médica, donde se conclui que as notas técnicas e pareceres elaborados pelo órgão, a par de poderem servir de suporte à tomada de decisões, não possuem força probante de uma prova pericial, podendo o magistrado decidir de modo diverso, se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem. 



    5. No caso concreto, trata-se de paciente com câncer, tendo havido recomendação expressa do fármaco pelo médico assistente, que é da rede pública de saúde, acerca da imprescindibilidade do tratamento e do enquadramento do paciente em todos os requisitos de elegibilidade. 



    6. Apelação conhecida e provida.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, II; 109, I; 196 e 198, I, II e III e § 1º, todos da Constituição Federal de 1988. Sustenta que o acórdão recorrido teria violado o quanto decidido no RE 885.178-SE (Tema 793). Alega que o medicamento pleiteado pelo recorrido não é padronizado pelo SUS, cuja competência para padronização seria da União, por intermédio do Ministério da Saúde, o que, portanto, levaria a conclusão de que a União deveria integrar o polo passivo da ação, na condição de litisconsórcio passivo necessário.



    3. O Presidente do Tribunal recorrido negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de prequestionamento da matéria.



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. Isso porque as alegadas ofensas à Constituição Federal e ao tema supracitado não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” 



    (RE 598.123-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, grifos nossos)



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia condenação em honorários advocatícios.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator